Tribunal: TJSP
Processo: 2267143-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ações de usucapião e reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão. Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual que não faz fluir o prazo para apresentação de contraminuta. Alegação de intempestividade da contraminuta que por si só não configura má-fé processual. Decisão agravada que possui conteúdo decisório. Preliminares de inépcia, falta de interesse

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ações de usucapião e reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão. Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual que não faz fluir o prazo para apresentação de contraminuta. Alegação de intempestividade da contraminuta que por si só não configura má-fé processual. Decisão agravada que possui conteúdo decisório. Preliminares de inépcia, falta de interesse recursal e supressão de instância afastadas. Decisão que sinaliza não ser possível o cumprimento provisório de honorários advocatícios. Execução de honorários que independe do trânsito em julgado. Necessidade, no entanto, de prestação de caução idônea (art. 520, IV e 521, parágrafo único do CPC). Decisão reformada. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267143-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes VICTOR CUNHA, SILVANA MARIA CRANCHI e ARTHUR
CUNHA, é agravada BMW DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267143-27.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Victor Cunha, Silvana Maria Cranchi e Arthur Cunha
Agravada: BMW do Brasil Ltda.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 18.351
Agravo
de
Instrumento.
Ações
de
usucapião
e
reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão.
Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual
que não faz fluir o prazo para apresentação de
contraminuta.
Alegação
de
intempestividade
da
contraminuta que por si só não configura má-fé
processual. Decisão agravada que possui conteúdo
decisório. Preliminares de inépcia, falta de interesse
recursal e supressão de instância afastadas. Decisão que
sinaliza não ser possível o cumprimento provisório de
honorários advocatícios. Execução de honorários que
independe do trânsito em julgado. Necessidade, no
entanto, de prestação de caução idônea (art. 520, IV e
521, parágrafo único do CPC). Decisão reformada.
Agravo provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 16, que obstou o processamento de
incidente de cumprimento provisório de acórdão ao dispor que "não
existe cumprimento provisório de honorários advocatícios".
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
ausência de trânsito em julgado do v. acórdão que julgou procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação de usucapião não impede o cumprimento provisório. Destacam
que a caução é dispensada quando o crédito exequendo tem natureza
alimentar, nos termos do artigo 521, I do CPC. Salientam que a decisão
é omissa quanto ao pedido de reembolso das custas e despesas
processuais. Insistem no recebimento dos ônus sucumbenciais.
Foi indeferida antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fl. 130).
Contraminuta a fls. 135/147, com alegação de
inépcia, falta de interesse recursal e supressão de instância.
Há oposição da agravada ao julgamento
virtual (fl. 132).
É o RELATÓRIO.
Prospera o inconformismo, com observação.
De saída, a contraminuta não é intempestiva.
O protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual (fl. 132)
não faz fluir o prazo para apresentação de contraminuta, como querem
fazer crer os agravantes (fl. 149). O prazo para contraminuta flui a
partir da intimação da agravada para seu oferecimento.
A
alegação
de
intempestividade
da
contraminuta por si só não configura a má-fé processual alegada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravada a fl. 156.
Ainda preliminarmente, a decisão agravada
tem conteúdo decisório, pois ainda impede o processamento do
incidente de cumprimento provisório de acórdão. Assim, é possível a
interposição de agravo de instrumento no caso concreto, conforme
dispõe o artigo 1.015, parágrafo único do CPC.
Logo, inexiste inépcia e falta de interesse
recursal, ou ainda supressão de instância, já que o MM. Juiz de Direito
a quo teve a oportunidade de se manifestar sobre as questões debatidas
no recurso.
Superadas estas questões preliminares, a
execução da verba sucumbencial referente à fase de conhecimento
independe do trânsito em julgado (cf. Agravo de Instrumento no
2174397-43.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Eurípedes Faim, j. 13/02/2020).
Na mesma linha:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU
QUE
SE
AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO DO
PROCESSO PRINCIPAL. (...) DESNECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO ANTE A SISTEMÁTICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
PREVISTO
NO
ARTIGO
520
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2198566-94.2019.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Alberto Gosson, j. 21/11/2019).
Todavia, conforme dispõe o artigo 520, IV do
CPC, “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos
que importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado, dependem de caução suficiente e idônea”.
Diante disso, a caução não pode ser
dispensada no tocante à exigência dos honorários da sucumbência,
ainda que se tratando de crédito de natureza alimentar, considerando o
elevado valor perseguido (mais de R$ 90 mil), havendo risco de grave
dano de difícil ou incerta reparação para a agravada, incidindo na
espécie a norma do artigo 521, parágrafo único do CPC.
Vem a calhar, nesta quadra, a doutrina de José
Rogério Cruz e Tucci:
“É importante deixar claro que, em todas as
situações que tendem à satisfação coercitiva da obrigação
reconhecida no título judicial exequendo, em caráter
provisório, a lei impõe ao credor a prestação de caução
idônea, a ser fixada pelo próprio juiz, no bojo do processo
(art. 520, IV).
Diante desta significativa exigência legal, ficam,
em princípio, vedados atos de expropriação de bens de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
patrimônio do devedor sem que se tome a cautela de, em
momento precedente, haver garantia consistente para
assegurar o eventual ressarcimento daqueles referidos
prejuízos.
A oportunidade para o oferecimento da caução é
a que antecede a determinação judicial de levantamento de
quantia em dinheiro ou de alienação da propriedade ou,
ainda, de outro direito real de domínio, visto que, apenas
nesse momento, é que, efetivamente, passa a haver risco de o
executado sofrer dano irreparável.
(...)
É importante aduzir que, em especial, diante
destas duas situações, arroladas no art. 521, I e II, o
parágrafo único desta regra legal, inspirado nos critérios
hermenêuticos da razoabilidade e da proporcionalidade, reza
que, a despeito das referidas exceções, a exigência da caução
será mantida, quando, presumivelmente, da dispensa surgir
considerável receio de dano de difícil ou incerta reparação.
Assim, mesmo que se trate de crédito alimentar
ou afirmada a insuficiência de meios, caso o juiz constate a
probabilidade real de reversão da decisão recorrida, e
portanto, grande risco de prejuízo ao devedor-executado
por paradoxal que possa parecer , deve prevalecer a regra,
isto é, não será dispensada a prestação de caução pelo
exequente!” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Ed. RT,
2016, v. VIII, p. 282/286).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator